Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-55.2000.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000024-55.2000.8.14.0004
APELANTE: GERSON CARLOS ARAGAO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR TER O JUÍZO INCORRIDO EM VÍCIO DE ATIVIDADE (ERROR IN PROCEDENDO), CAUSADOR DE PREJUÍZOS AO APELANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A CORRETA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 267, §1º, DA LEI ADJETIVA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERSON CARLOS ARAGAO BRASIL
,

com base no art. 513 e ss. do CPC/73, em desfavor do
MUNICIPIO DE ALMEIRIM

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Almerim (Num. 2428130 - Pág. 1) que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Débito
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, com esteio no art. 267, IV, do Código de Processo Civil/1973.

Inconformado, o autor Gerson Brasil interpôs
recurso de apelação
(Num. 2428131 - Pág. 1 a 6), arguindo a nulidade da sentença, tendo em vista que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, nos exatos termos do art. 267, § 1º do CPC/1973.

Devidamente intimado, o Município de Almerim apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Num. 2428132 - Pág. 1 a 6), pugnando pela manutenção da sentença em sua integridade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2875513 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O apelante requereu a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o douto juízo de primeiro grau considerou que ele não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias.

Preliminarmente, é salutar destacar que não se aplica ao caso
sub judice
, o disposto no art. 267, inc. IV, do CPC, como exarado no dispositivo da sentença, eis que, na verdade, o juízo sentenciante fundamentou sua decisão em abandono da causa, atraindo, assim, a aplicação do inciso III do artigo suso mencionado.

Após detida análise dos autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o juízo
a quo
incorrido em vício de atividade (
error in procedendo
), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 267, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:
“O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte,
intimada pessoalmente
, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas”.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 267 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio no
abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias,
sendo de bom alvitre frisar que, inobstante o juízo
a quo
ter mencionado, expressamente, apenas o IV do art. 267 do diploma multicitado, no dispositivo, valeu-se do inciso III do mesmo dispositivo retro mencionado, ao declarar o abandono da causa, para julgar o presente feito. Logo, ao utilizar o inciso III do artigo já citado, atrai-se a regra do art. 267, §1º, do digesto processual civil (intimação pessoal).

Diante de tal situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o
error in procedendo
realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, é o entendimento dos eminentes doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (
in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 437
)
:
“
Não se pode extinguir o processo com fundamento do CPC 267 III, sem que, previamente, seja
intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da
intimação pessoal do autor
; daí começa a correr o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas). Permanecendo silente, há objetivamente a causa de extinção
...”

“Para que possa ser extinto o processo com fundamento no CPC 267 III, é imprescindível a intimação pessoal da parte, conforme determina o CPC 267 §1º. Para tal efeito, não basta que conste da publicação intimatória o nome da parte”
(Revista do Superior Tribunal de Justiça 50/284). No mesmo sentido: Lex-jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 47/212.

E mais:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

Na hipótese de extinção do processo, por abandono da causa, com fundamento no art. 267, III, do CPC, imprescindível a intimação pessoal do autor (§ 1º, do art. 267, do CPC). Apelação provida.

(TJDFT, 20090310166876APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 28/04/2011 p. 128)

(grifo não consta do original)

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 267, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo-se os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de 1º grau em face da violação ao comando do art. 267, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado, tudo nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020